Tribunal: STF
Processo: ARE 1054840
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Prequestionamento. Ausência. Violação dos princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do devido processo legal. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controvérsia acerca dos direitos demandados, se individuais homogêneos ou heterogêneos. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13).



    3. É inviável, em sede de recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Ausência de repercussão geral da matéria relativa à natureza jurídica dos direitos postulados na demanda, se individuais homogêneos ou heterogêneos (ARE nº 907.209/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 861, DJe de 6/11/15). 



    5. Agravo regimental não provido, com imposição multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.



    6. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.